Tribunal: TJES
Processo: 5012442-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012442-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012442-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. CÔMPUTO DO PERÍODO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1.155. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Execução Penal interposto por NILTON CHAGAS DA SILVA contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES que indeferiu o pedido de detração penal referente ao período de submissão à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, diversa da prisão, pode ser computado para fins de detração da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A detração penal, prevista no art. 42 do Código Penal e no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, visa a impedir o duplo cumprimento de sanções restritivas de liberdade, abatendo da pena o tempo em que o condenado esteve com a liberdade restringida.

O recolhimento domiciliar noturno e em dias de folga, ainda que sem monitoramento eletrônico, impõe significativa restrição ao direito de locomoção e compromete o
status libertatis
do apenado, justificando a consideração para fins de detração.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.977.135/SC (Tema 1.155), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade.

O Supremo Tribunal Federal compreende que a matéria referente à detração do período de recolhimento domiciliar possui natureza infraconstitucional, o que confere ao Superior Tribunal de Justiça a atribuição de interpretar a legislação pertinente.

O cômputo do tempo de cumprimento de medida cautelar restritiva de liberdade para fins de detração penal atende aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser computado para fins de detração penal, por configurar restrição à liberdade do apenado, em observância aos princípios da proporcionalidade e do
non bis in idem
.

As horas de recolhimento domiciliar devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena, e eventual fração de dia remanescente no cômputo total, inferior a vinte e quatro horas, deve ser desprezada, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.155.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 42; Código de Processo Penal, art. 3º e art. 387, § 2º; Código de Processo Civil, art. 927, III, art. 932, IV e V, e art. 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.977.135/SC (Tema 1.155), Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 23/11/2022; STF, ARE 1454403 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 05/06/2024; STF, RHC 190429 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012442-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: NILTON CHAGAS DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELIANE FREDERICO PINTO - ES23712

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de

Agravo de Execução Penal
interposto por
NILTON CHAGAS DA SILVA
em face da r. Decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 15252019, pp. 67/68), nos autos do processo de execução tombado sob nº
20000187-28.2023.8.08.0047
, por meio da qual indeferiu o pedido de detração penal e progressão de regime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
defesa técnica requer
a detração

d
o
período

em que
o
apenad
o
esteve em
recolhimento domiciliar noturno
e em dias de folga
.

E
m
consulta ao SEEU,
verifico
que
o agravante teve sua liberdade provisória concedida
no dia
28/10/2015
, tendo ficado neste período submetido
a medida cautelar de recolhimento noturno
e em dias de folga
até
a sentença transitada em julgado e o cumprimento do mandado de prisão,
em
16/4/2025
.

Verifica-se que a
detração penal, prevista no artigo 42, do Código Penal, e no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, visa assegurar o não-cumprimento duplo de sanções restritivas da liberdade, determinando a subtração, do total de pena imposta, do tempo que o condenado passou submetido a restrições de sua liberdade, mesmo que em modalidades distintas da prisão convencional.

O caso em exame revela que
ao ser concedida a liberdade provisória
o recorrente esteve sujeito a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno,
entre 22:00h e 06:00h, bem como aos finais de semana, em tempo integral
.
Tal recolhimento noturno, ainda que sem supervisão eletrônica, impôs significativa restrição ao direito de locomoção, limitando a liberdade do recorrente, o qual se viu impossibilitado de circular livremente durante as horas estipuladas para o cumprimento da medida.

O Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento no sentido de que o período de recolhimento domiciliar noturno pode ser computado para fins de detração penal, desde que as horas cumpridas sejam calculadas proporcionalmente em dias de pena.
A
matéria foi apreciada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.977.135/SC – Tema nº 1.155), sendo, portanto, vinculante e passível de decisão monocrática (art. 932, IV e V, do CPC c/c art. 3º, do CPP):

[...]. 4. Delimitadas as teses jurídicas para os fins dos arts. 927, III, 1.039 e seguintes do CPC/2015:

4.1. O período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado deve ser reconhecido como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4.2. O monitoramento eletrônico associado, atribuição do Estado, não é condição indeclinável para a detração dos períodos de submissão a essas medidas cautelares, não se justificando distinção de tratamento ao investigado ao qual não é determinado e disponibilizado o aparelhamento.

4.3. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias para contagem da detração da pena. Se no cômputo total remanescer período menor que vinte e quatro horas, essa fração de dia deverá ser desprezada.

5. Recurso especial provido para que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga obrigatório da recorrente seja detraído da pena que lhe foi imposta, nos moldes delineados.

(REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 28/11/2022.)

Cumpre destacar que o juízo
da Execução
indeferiu a pretensão defensiva fundamentando-se em precedente do Supremo Tribunal Federal.

Ocorre que, a própria Corte Suprema já decidiu que
“sobre o tema específico do cômputo, para fins de futura
detração

da pena, do período em que o acusado fica submetido ao recolhimento
domiciliar

noturno

e nos dias de folga, esta Corte tem compreendido tratar-se de questão pertinente à interpretação da legislação infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), sem que se possa cogitar de ofensa direta à Constituição”
(ARE 1454403 AgR-segundo, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-06-2024 PUBLIC 13-06-2024), ou seja, cumpre à Corte Superior de Justiça a adequada interpretação a respeito da questão.

De qualquer modo, há divergência entre as Turmas do Supremo a respeito da concessão de detração pelo cumprimento de medida cautelar de recolhimento noturno, inclusive, ressalto que ́há julgado da Segunda Turma, no mesmo sentido do precedente vinculante da Corte Cidadã, nos seguintes termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E EM DIAS DE FOLGA. SEMELHANÇA E HOMOGENEIDADE ENTRE A CAUTELAR E A PENA IMPOSTA. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis do investigado, deve ser computado para efeitos de detração penal quando houver semelhança e homogeneidade entre a medida cautelar aplicada no curso do processo e a pena imposta na sentença condenatória, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem. 2. Ante a lógica da detração, destinada a evitar o bis in idem no cumprimento da pena, deve-se proceder à analogia in bonam partem. 3. Agravo regimental provido para determinar a detração, da pena final aplicada, do período em que o recorrente cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno e nos dias de folga. (RHC 190429 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024)

Aliás, este tem sido o posicionamento adotado por ambas as Câmaras desta Corte Estadual de Justiça, a exemplo dos recentes julgados ora citados:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO
ART. 42, DO CÓDIGO PENAL
. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1155, DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. (...) II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em determinar se o período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno pode ser considerado para fins de detração penal, à luz do
artigo 42, do Código Penal
, e do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir o
artigo 42, do Código Penal
, prevê a detração do tempo de prisão provisória e de internação, sem mencionar expressamente medidas cautelares diversas da prisão.
No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a restrição da liberdade imposta pelo recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do apenado, justificando sua consideração para fins de detração.
A interpretação extensiva e bonam partem do
artigo 42, do Código Penal
, decorre dos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem, que vedam a imposição de dupla restrição ao réu pelo mesmo fato. O princípio da dignidade da pessoa humana e o caráter ressocializador da pena reforçam a necessidade de se computar o tempo de restrição da liberdade imposto por medidas cautelares como período cumprido de pena.
O Supremo Tribunal Federal entende que a questão da detração do período de recolhimento domiciliar noturno é de natureza infraconstitucional, cabendo sua interpretação ao Superior Tribunal de Justiça.
lV. Dispositivo recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 42
;
CPP, art. 319
, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel ilan paciornik, terceira seção, j. 23.11.2022; STJ, RESP 2.158.159/SP, relª Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STF, are-AGR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz fux, j. 02.09.2024; STF, RHC-AGR 190.429/MS, Rel. Min. Edson fachin, j. 07.05.2024. (TJES; AG-ExPen 5001332-44.2025.8.08.0000; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Publ. 26/05/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO PROPORCIONAL PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO PROVIDO.(...) II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se o período de recolhimento domiciliar noturno, cumprido a título de medida cautelar, deve ser considerado para fins de detração penal; e (II) estabelecer os critérios para o cálculo desse abatimento, considerando as horas de recolhimento. III. Razões de decidir 3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 1155 dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena privativa de liberdade, pois impõe restrição ao status libertatis do acusado, em observância aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
4. A medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, embora distinta do encarceramento, configura restrição significativa à liberdade do apenado, devendo ser equiparada à prisão provisória para fins de detração. 5. O critério de cálculo da detração deve considerar a soma das horas de recolhimento, convertendo-as em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas, conforme jurisprudência do STJ. 6.
A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal confirma que a matéria se insere no âmbito da legislação infraconstitucional, cabendo ao juízo da execução a realização do cômputo proporcional da pena detraída.
lV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Teses de julgamento: O período de cumprimento da medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal, pois impõe restrição à liberdade do apenado. O cálculo da detração deve somar as horas de recolhimento domiciliar e convertê-las em dias de pena, desprezando-se períodos inferiores a 24 horas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 42; código de processo penal, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.977.135/SC - tema 1155, Rel. Min. Joel ilan paciornik, terceira seção, julgado em 23.11.2022, dje 28.11.2022; STJ, AGRG no HC n. 733.909/MG, Rel. Min. Joel ilan paciornik, quinta turma, julgado em 09.08.2022, dje 15.08.2022.; STF, are-AGR 1.480.466/RS, Rel. Min. Luiz fux, primeira turma, julgado em 02.09.2024, dje 06.09.2024; TJES, agravo em execução penal 5017578-52.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ubiratan Almeida azevedo, 2ª câmara criminal, dje 20.02.2025. (TJES; AG-ExPen 5004094-33.2025.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa; Publ. 30/04/2025)

Assim, observa-se
que
o cumprimento das medidas cautelares
, embora distinto da prisão em regime fechado, constitui-se em modalidade de restrição de liberdade que pode e deve ser considerada na detração penal.

Assim, reconheço a aplicação da detração penal para o período em que o agravante esteve sob recolhimento domiciliar, sendo, portanto, imprescindível a realização de novo cálculo da pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reconhecendo o período em que
o
apenad
o
cumpriu medidas cautelares como tempo de pena cumprido e determinando que o juízo de primeiro grau realize novo cálculo da pena do agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)